Tribunal: TCU
Processo: 028.032/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3052/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, com fundamento no art. 143, V, "e", do RITCU, em deferir parcialmente a prorrogação de prazo solicitada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região, dilatando por 15 (quinze) dias o prazo para atendimento dos itens 1.7.1.1 e 1.7.1.5 do Acórdão 1339/2023-TCU-Primeira Câmara , e por 30 (trinta) dias o prazo para atendimento dos itens 1.7.1.3 e 1.7.1.6 do mesmo acórdão, comunicando esta decisão ao requerente, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 028.032/2022-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Antonino Pereira da Silva Filho (XXX.798.931-XX) 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 5a Região 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Apoio à Gestão de Processos 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há